Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-92.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801140-92.2019.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, B. R. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801140-92.2019.8.14.0070

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Apelados: JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E B. R. S. D. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA FATAL EM ORLA MUNICIPAL – FALTA DE FISCALIZAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA –- DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO CAUSAL VERIFICADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO APLICADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801140-92.2019.8.14.0070

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Apelados: JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E B. R. S. D. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, B.R.S.D.S. e G.H.S.D.S.,
representados por sua genitora
JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
Isso posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da autora para CONDENAR O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA a pagar aos requerentes, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como arbitro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar desta sentença (Súmula 54, STJ), nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE), a partir desta sentença (Súmula 362, STJ).”

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação (ID 8416520), narrando que a parte apelada ingressou com ação de indenização por danos morais em razão do acidente que supostamente causou o óbito do Sr. Gleybson Baia dos Santos, quando este se locomovia pela Orla do Município apelante.

Alega o apelante que os fatos alegados que culminaram a decisão apelada são baseados exclusivamente na certidão de óbito do de cujus, na qual consta como causa morte “choque séptico, compleições de TRM, queda de altura”, sem nenhum laudo médico, provas periciais, ou registros de imagem que realmente comprovem que esta suposta queda ocorrida na Orla do Município, em específico, tenha causado a morte do marido da Recorrida. Assim, segundo o apelante, foi deixada então uma lacuna no que tange ao nexo de causalidade do Município de Abaetetuba, referente à conduta do Apelante que tenha causado o óbito do Sr. Gleybson.

Aduz que em nenhum momento restou comprovado, nos autos, a omissão e negligência por parte do apelante. Desta feita, não há prova cabal capaz de demonstrar que ocorreu a negligência do Município.

Ressalta que o único documento trazido pela própria recorrida fora a Certidão de Óbito de seu marido, informando que a causa da morte do Sr. Gleybson Baia dos Santos foi “choque séptico, complicação de TRM e queda de altura”, documento que não é suficiente para elucidar qual foi o verdadeiro momento ou fato que causou a sua morte. Isso porque, não se sabe ao certo qual queda de fato causou o óbito, quando tal queda teria acontecido, ou se a queda na orla do Município de fato ocorreu, uma vez que não existem registros deste fato. Portanto, não há que se falar em responsabilidade civil do Município.

Ressalta que a recorrida deixou de comprovar a existência de culpa por parte do Município de Abaetetuba. A despeito do juiz de piso intentar pela desnecessidade de comprovação da culpa do apelante para configuração da responsabilidade, tal argumento vai contra o entendimento jurisprudencial e doutrinário do Direito brasileiro.

Requereu que seja considerada a inexistência de Ato Ilícito e à inexistência de Dano Moral, que não seja caracterizado a responsabilidade Civil Estatal pela não comprovação de culpa e nexo causal.

Pleiteia ainda, em caso de manutenção da sentença, a redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado caracterizaria enriquecimento ilícito.

Ao final, requereu:

“
a) O recebimento, o processamento e o TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, com a reforma da r. sentença proferida, de modo a julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais;

b) Ultrapassado o item anterior, o que não se acredita, requer que a Colenda Turma, se atente aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade a fim de minorar o quantum indenizatório dos danos morais.”

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 8416524.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9122281.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0801140-92.2019.8.14.0070

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Apelados: JESSICA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E B. R. S. D. S.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que deu parcial provimento ao pedido da parte autora e condenou o Estado do Pará ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da morte do Sr. Gleybson Baia dos Santos, em virtude de queda, ocorrida na orla do Município apelante, por falta de parte do apoio de corrimão.

O apelante defende a inexistência de comprovação quanto ao ato ilícito ou dano moral que possa ser atribuído ao Município apelante, ante a inexistência de nexo causal entre o dano e o ato lesivo.

No que se refere a responsabilidade civil do Ente Público, no caso, o Município, a Constituição Federal, estabelece:

“Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Código Civil dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Portanto, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e consiste em reparar os danos causados por seus agentes, em decorrência de atos e condutas omissivas ou comissivas conta terceiros.

In casu
, pelo que se extrai dos autos, o de cujus sofreu o acidente, que ocasionou sua morte, ao caminhar pela calçada da orla municipal, ocasião em que se apoiou no corrimão, quando por falta de apoio se desequilibrou e caiu da altura de aproximadamente 03 metros, colidindo com várias pedras, o que ocasionou o seu óbito.

As fotos (ID 8416505) juntadas aos autos, aliadas ao boletim de ocorrência (ID 8416504), bem como ao atestado de óbito do
de cujus (ID 8416504)
, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade necessários para configurar a responsabilidade do Ente Público, ante a omissão do Município na prestação do serviço público. Desta forma, descabe a alegação de inexistência de nexo causal, posto que é evidente que se o corrimão da orla municipal estivesse tendo a manutenção devida, evitaria o acidente fatal.

É dever do município conservar, manter, organizar e fiscalizar os ambientes públicos, ante a sua obrigação de oferecer segurança à população. É verdade que a responsabilidade é subjetiva, devendo restar verificado que o fato gerador da responsabilidade indenizatória, ocorreu em razão de negligência por parte do Poder Público.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. BURACO NA VIA PÚBLICA. CALÇADA QUE CEDEU OCASIONANDO QUEDA DE TRANSEUNTE GESTANTE. DEVER DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR E FISCALIZAR A VIA PÚBLICA. EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. REPARAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO . SENTENÇAQUANTUM PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0038980-41.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 15.02.2019)

(TJ-PR - RI: 00389804120178160182 PR 0038980-41.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 15/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2019)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. QUEDA DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA EM BURACO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR E CONSERVAR AS VIAS PÚBLICAS. DANOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003940-25.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 09.09.2020)

(TJ-PR - RI: 00039402520198160021 Cascavel 0003940-25.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 09/09/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2020)

EMENTA RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE BUEIRO DESTRAVADO E SOLTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DO LOCAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSERVAR E FISCALIZAR AS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001489-88.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PAULO SANTOS DE OLIVEIRA.

(TJ-BA 80014898820188050001, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/04/2019)

Desta forma, verificada a ocorrência do ato ilícito é patente o dever de indenizar, conduto, para tanto faz se mister, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração da indenização.

O apelante alega a necessidade de reforma do
quantum
estipulado à título de danos morais, ante a observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao tema, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

No presente caso, verifico que a sentença guerreada fixou o valor da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como dito, o quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, deve ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento ilícito sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos.

Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer a critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, vislumbro que o valor fixado se mostra proporcional e razoável, considerando que o de cujus era pessoa nova, com longa perspectiva de vida, deixou esposa e filhos menores dependentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2022